Tribunal: TJSP
Processo: 0502873-76.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução fiscal. Créditos tributários dos exercícios de 2002 a 2005. A sentença extinguiu o executivo fiscal em virtude da prescrição intercorrente. Reforma de rigor. Em que pese a delonga na prática dos atos processuais, verifica-se que os autos não ficaram paralisados pelo lapso temporal suficiente para o reconhecimento do instituto. Dá-se provimento ao recurso, para determinar-se o

Ementa:
Execução fiscal. Créditos tributários dos exercícios de 2002 a 2005. A sentença extinguiu o executivo fiscal em virtude da prescrição intercorrente. Reforma de rigor. Em que pese a delonga na prática dos atos processuais, verifica-se que os autos não ficaram paralisados pelo lapso temporal suficiente para o reconhecimento do instituto. Dá-se provimento ao recurso, para determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502873-76.2007.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado IGNEZ BALDUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502873-76.2007.8.26.0322 -Voto no 33843
2
Voto no 33843
Comarca:
Lins
Apelante:
Município de Lins (exequente)
Apelada: Ignez Balduíno (executada)
Juiz sentenciante: Antonio Fernando Bittencourt Leão
Ementa: Execução fiscal. Créditos tributários dos exercícios
de 2002 a 2005. A sentença extinguiu o executivo fiscal em
virtude da prescrição intercorrente. Reforma de rigor. Em
que pese a delonga na prática dos atos processuais, verifica-
se que os autos não ficaram paralisados pelo lapso temporal
suficiente para o reconhecimento do instituto. Dá-se
provimento
ao
recurso,
para
determinar-se
o
prosseguimento da execução fiscal.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Lins contra a sentença de fls. 67, que extinguiu a execução fiscal
ajuizada em face de Ignez Balduíno, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, II, do CPC, com fundamento na prescrição.
Insatisfeita com o resultado do julgado, apelou a
municipalidade exequente. Aduz, em linhas gerais, a inocorrência
da prescrição sob o argumento de que não houve inércia
fazendária, bem como violação ao artigo 40 da LEF e artigos 10 e
487, § único do CPC. Cita a Súmula 106 do STJ a seu favor.
Pede a anulação da sentença e o prosseguimento da execução
(fls. 69/74).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502873-76.2007.8.26.0322 -Voto no 33843
3
Preenchidos os requisitos legais o recurso deve ser
conhecido e, no mérito, comporta provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2007
para a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2002 a
2005.
Como já dito, o processo foi extinto com fundamento
na prescrição intercorrente. Contudo, o decreto extintivo deve ser
afastado.
A propositura do processo executivo deu-se dentro do
quinquênio previsto no artigo 174 do CTN. Logo, ajuizada
tempestivamente a ação, resta a análise da prescrição
intercorrente.
O prazo prescricional foi interrompido pelo despacho
citatório de fls. 02 em dezembro de 2007, a teor do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN (redação LC 118/05).
Após, não há que se falar em paralisação processual.
Em que pese a delonga na prática dos atos
processuais tanto pelo exequente como pela máquina judiciária,
verifica-se que os autos não ficaram sem movimentação pelo
lapso temporal suficiente para o reconhecimento do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502873-76.2007.8.26.0322 -Voto no 33843
4
Destarte, a sentença deve ser reformada para afastar-
se o reconhecimento da prescrição intercorrente com o
prosseguimento da execução fiscal.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.
BEATRIZ BRAGA
Relatora